Tribunal: TRF3
Processo: 5007259-73.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
480/575)

5007259-73.2023.4.03.6130

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007259-73.2023.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO EM VERBAS HONORÁRIAS. ARTIGO 19, §1o, I LEI 10.522/2002. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de afastamento da condenação da recorrente em verbas honorárias, , nos termos da Lei 10.522/02.

- Inicialmente, a discussão referente ao ISS, mesmo que guarde identidade com os fundamentos da tese definida para o ICMS, ainda pende de apreciação nos autos do RE no 592.616, também afetado pela sistemática da repercussão geral, sem a determinação de suspensão dos feitos que tratem da matéria (Tema no 118).

- Quanto à temática propriamente dita, na data de 13/05/2021, o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do citado RE, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado, fixando como marco temporal a data da sessão de julgamento de 15.03.2017 para aplicação do entendimento firmado no RE 574.706, admitida a produção de efeitos retroativos para as ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do RE.

No que toca ao ISS, deve ser estendido o entendimento retro, aplicando-se, por similaridade, a tese fixada no RE no 574.706, entretanto, sem a modulação dos efeitos, vez que não se aplica aos casos do ISS.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007259-73.2023.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604-A

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela apelante INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Cuida-se de apelação, em sede de execução fiscal, interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 26, da Lei no 6.830/80.

Ademais, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a regra do §5o, do mesmo artigo.

Apelou o exequente, pugnando pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios contida na sentença, diante da disposição do art. 19, § 1o, in fine, c/c art. 19-D da Lei 10.522/2002, que corrobora o já antes disposto no artigo 26 da Lei 6.830.

Contrarrazões da executada, pugnando pela majoração das verbas honorárias, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

Subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

No que pertine à controvérsia relativa à atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, declaro que a Jurisprudência Pátria assentou entendimento que, em casos análogos aos da presente demanda (extinção do feito), para se atribuir a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, deve-se ter como parâmetro o Princípio da Causalidade.

Nesses termos, deve-se responsabilizar aquele que "dá causa à instauração do processo."

In casu, consoante com a documentação juntada aos autos (ID 344129895), a executada/apelada, na data de 21/08/23, efetuou o depósito integral do débito em cobro, condição esta que, nos termos do art. 151, II do CTN, acarreta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, inviabiliza a interposição do feito executivo.

Destarte, considerando que a execução fiscal fora interposta na data de 09/11/23, conclui-se pela manutenção da condenação do exequente ao pagamento de verbas honorárias.

A fim de ratificar os aludidos argumentos, seguem julgados:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1. Recurso especial em que se discute responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios ante a perda superveniente do objeto da demanda.

2. Hipótese em que, não obstante a perda do objeto da demanda, o Tribunal de origem declarou que o questionamento era eminentemente de direito e que, na sua quase totalidade, não vinha deferindo as liminares pleiteadas.

3. "É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 748414 / PR - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA - 08/09/2015 - DJe 16/09/2015) - Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2.o E 3.o, DO CPC. APELAÇÃO DO DNIT PARCIALMENTE PROVIDA.

- Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, cumulada com pedido de danos morais, intentada contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

- A r. sentença acolheu a preliminar arguida pelo DNIT, julgando a autora carecedora de ação por falta de interesse de agir superveniente em relação ao pleito de cancelamento da Infração de Trânsito n.o S000565699, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este pedido e, no mais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

- Há prova nos autos de que a multa foi cancelada administrativamente porém, os documentos juntados pelo apelante não demonstram que o cancelamento foi anterior ao ajuizamento da ação.

- Assim, ainda que extinta a ação sem análise do mérito, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por aquele que lhe deu causa, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

- Todavia, a r. sentença deve ser alterada quanto ao valor da fixação dos honorários, para que sejam fixados, em desfavor do DNIT, no valor mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00 - ID 124842803), em conformidade com o entendimento desta Turma.

- Apelação parcialmente provida.

(AC 5000397-03.2019.4.03.6106, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da sucumbência e causalidade. Extinta a ação sem resolução do mérito, imperioso apurar quem deu causa à instauração do processo.

2. O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

3. In casu, a parte autora logrou êxito em demonstrar a resistência do Fisco em processar e efetivar a restituição do imposto de renda devida. Ainda, infere-se dos autos que a ré procedeu à restituição do imposto de renda pleiteado em 15/07/2019, ou seja, somente no curso da presente demanda.

4. O valor fixado pela sentença recorrida a título de honorários advocatícios mostrou-se razoável, de forma a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido nos autos e estabelecido em termos justos, considerando-se a complexidade da causa, a importância e a presteza do trabalho profissional.

5. Apelação desprovida.

(AC 5031386-44.2018.4.03.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/07/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

4. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de 28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP 424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004

5. Apelação improvida.

(AC 0003086-94.1999.4.03.6110, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2008)

Por fim, considerando que o ato recorrido foi prolatado e publicado sob a égide do Novo Código de Processo Civil, tendo se verificado a condenação da parte vencida em honorários advocatícios ao advogado do vencedor, e que o apelo em exame não foi provido, aplicável, na espécie, o art. 85, § 11 do mencionado estatuto processual, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

(...)."

Esse o entendimento pacificado pela C. Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa que segue:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplica-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. honorários recursais arbitrados ex ofício, sanada omissão na decisão ora agravada."

(REsp 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, v.u., DJe 19/10/2017) (g. n.)

Dessa forma, no caso concreto, a título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada em 1% (um por cento) do seu total, nos moldes do dispositivo processual supracitado, tendo em conta que o trabalho adicional do procurador consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC de 2015, nego provimento à apelação. Verbas honorárias, na forma acima explicitada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos ao Juízo de origem."

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelas razões abaixo explicitadas.

A controvérsia cinge-se na possibilidade de afastamento da condenação da recorrente em verbas honorárias, diante da ausência de resistência ao pleito da executada/apelada, nos termos da Lei 10.522/02.

Quanto à temática, é de se pontuar que assim fixa o art. 19,§ 1o, I, dodispositivo retro:

“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

(...)

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifos nossos)”

Para o caso sub judice, conclui-se que o primeiro impulso do Exequente/Apelante, ao impugnar a exceção de pré-executividade (ver ID 344129897), fora resistir ao pleito da Executada/Apelada, o que justifica, pois, a inaplicabilidade da disposição retro, com a manutenção da condenação em verbas honorárias

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO EM VERBAS HONORÁRIAS. ARTIGO 19, §1o, I LEI 10.522/2002. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de afastamento da condenação da recorrente em verbas honorárias, , nos termos da Lei 10.522/02.

- Inicialmente, a discussão referente ao ISS, mesmo que guarde identidade com os fundamentos da tese definida para o ICMS, ainda pende de apreciação nos autos do RE no 592.616, também afetado pela sistemática da repercussão geral, sem a determinação de suspensão dos feitos que tratem da matéria (Tema no 118).

- Quanto à temática propriamente dita, na data de 13/05/2021, o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do citado RE, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado, fixando como marco temporal a data da sessão de julgamento de 15.03.2017 para aplicação do entendimento firmado no RE 574.706, admitida a produção de efeitos retroativos para as ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do RE.

No que toca ao ISS, deve ser estendido o entendimento retro, aplicando-se, por similaridade, a tese fixada no RE no 574.706, entretanto, sem a modulação dos efeitos, vez que não se aplica aos casos do ISS.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão